Tribunal: CARF
Processo: 10073.001362/2004-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10073.001362/2004-50 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.667 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIO PEIXOTO NELSON JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. SÚMULA
CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês
ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda
que integralmente pago, respeitado o valor mínimo.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.001362/2004-50
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.667 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.001362/2004-50

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em nome do sujeito passivo acima
identificado na qual se apurou Multa por Atraso na Entrega da Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2003 (e-fls. 08, 18/21).
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/06), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 37/40):
Cientificado em 29/06/2004 (fl. 20), o interessado apresentou impugnação alegando que
estava fora do país no período exigível para apresentação da declaração de ajuste (abril
e maio de 2003) mas entregou espontanemente a declaração de ajuste anual, antes de ser
intimado, interpelado ou notificado pela autoridade competente e, portanto, indevida a
penalidade pecuniária nos termos do art. 138 do CTN.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/RJ2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2003
MULTA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
Estando o contribuinte obrigado a efetuar a entrega da declaração do imposto de renda
pessoa física, e tendo-a feito após o prazo estabelecido na legislação, é devida a multa
pelo atraso.
ESPONTANEIDADE.
Inaplicável por se tratar de responsabilidade decorrente de obrigação acessória.
CONTRIBUINTE. DEFINIÇÃO.
É contribuinte do imposto de renda, toda pessoa física residente ou domiciliada no
Brasil.
NÃO RESIDENTE. CARACTERIZAÇÃO.
O contribuinte que se ausentar, em caráter definitivo do território nacional, deverá
apresentar a declaração de saída definitiva, para ser considerado não residente. Na falta
da referida declaração, só será considerado não residente, se comprovar de forma
inequívoca a efetiva saída do País, e, assim mesmo, a partir do 13o mês desta.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VIAGEM. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal para afastar a exigência da multa por atraso na entrega da
declaração de ajuste anual, sob a argumentação de que o interessado estava
impossibilitado, por motivo de viagem, de cumprir a obrigação.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/05/2010 (e-fls. 52), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 02/06/2010 (e-fls. 43/44, 51) reiterando os
termos de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.667 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.001362/2004-50

O litígio a ser analisado recai sobre a multa por atraso na entrega da Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2003.
A penalidade aplicada encontra respaldo nos arts. 790 e 964 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, vigente à época. O assunto está pacificado neste Conselho através
da Súmula CARF n° 69, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Considerando que em seu Recurso Voluntário o contribuinte apenas reitera os
termos de sua Impugnação sem apresentar nenhum outro argumento ou elemento de prova com o
intuito de contrapor o entendimento exposto no acórdão de primeira instância, adoto as razões de
decidir do Colegiado a quo, conforme previsto no art. 57, §3o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com destaque para os trechos a seguir
reproduzidos (e-fls. 38/40):
O contribuinte não contesta que tenha entregue a declaração em atraso, o que de fato
ocorreu, visto que entregou a DIRPF/2003, em 27/04/2004, enquanto o art. 3° da
Instrução Normativa SRF n° 290, de 30/1/2003 fixou em 30/4/2003 o prazo final para a
entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2003.
Alega no entanto que, embora a destempo, cumpriu espontaneamente a obrigação
tributária de entrega da declaração e, a teor do artigo 138 do Código Tributário
Nacional, tal fato o eximiria da responsabilidade pela infração cometida. No entanto,
não há que se falar em denúncia espontânea para o caso de inadimplemento de
obrigações acessórias.
[...]
Ainda, não resta demonstrado nos autos que o impugnante havia adquirido, no ano-
calendário de 2002, a condição de não-residente no país, uma vez que para a
caracterização desta condição deveria o interessado, ao se transferir para outro país, em
caráter definitivo, ter apresentado a declaração de saída definitiva do País.
Alternativamente, caso o contribuinte tenha se ausentado sem requerer a certidão
negativa para saída definitiva do País, passaria a ser considerado não residente somente
a partir de 13o mês de sua saída, desde que tivesse permanecido ausente 183 dias ou
mais, consecutivos ou não, e não se encontrasse no Brasil na data em que se
completaram os 12 meses, ou antes se houvesse obtido visto permanente em outro país.
(Instrução Normativa SRF n° 208/2002)
Assim, mantida a condição de residente no Brasil durante todo o ano-calendário 2002,
os rendimentos oriundos do exterior, transferidos ou não para o Brasil, são tributados
sob a forma de recolhimento mensal (carnê-leão). O contribuinte, mesmo que se
encontre no exterior, sujeita-se aos mesmos prazos e condições de obrigatoriedade de
entrega da declaração de ajuste anual.
Tendo em vista que, no ano-calendário de 2002, o contribuinte recebeu rendimentos
tributáveis cuja soma foi R$ 62.182,76, estava obrigado a apresentar a DIRPF/2003, nos
termos do art. 1o da IN 290/2003, e portanto, deve ser mantida a multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Sobre a denúncia espontânea alegada pelo contribuinte, cabe reproduzir também o
entendimento consolidado na Súmula CARF n° 49, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.667 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.001362/2004-50

A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vale lembrar, por fim, que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional. Além disso, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, conforme disposto no art. 142 do mesmo
diploma legal, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes
por parte das autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu
conteúdo, independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital